Tribunal: TJPA
Processo: 0012179-50.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0012179-50.2017.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santarém
APELANTE:
Regivaldo Lopes de Sousa
ADVOGADO(A):

Cléber Parente de Macedo
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Silvana Nascimento Vaz de Sousa
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA REDEFINIR A PENA BASE A SEU MÍNIMO LEGAL, APLICAR AS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. TESE TOTALMENTE IMPROCEDENTE. PENA BASE QUE SE ENCONTRA EM PATAMAR JUSTO PARA O CASO, POIS VALORADA MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO ACUSADO, ALÉM DE JÁ TER SIDO APLICADO, DE FORMA TOTALMENTE IDÔNEA NA SENTENÇA RECORRIDA, AS ATENUANTES ACIMA CITADAS, INEXISTINDO POSSIBILIDADE TANTO DE MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, QUANTO PARA SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, HAJA VISTA O QUANTUM DE PENA APLICADO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santarém, em que são apelantes
REGIVALDO LOPES DE SOUSA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Regivaldo Lopes de Sousa
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 25 de julho de 2017, por volta das 21hs30min., na Av. São Sebastião, bairro santa Clara, cidade de Santarém, o apelante, através de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, abordou a vítima Maria Marta Campos, anunciando um assalto, exigindo que esta lhe entregasse sua bolsa e celular, tendo a ofendida negado que estivesse com telefone celular e, acreditando que a arma fosse de brinquedo, passou a reagir, vindo então o recorrente a agredi-la fisicamente com uma coronhada e apertado o gatilho da arma em direção a vítima, tendo a arma falhado, razão pela qual o denunciado puxou a bolsa da vítima e empreendeu fuga do local.

Perseguido por mototaxistas, o réu se desfez da res furtada, no entanto, ao chegar próximo do Estádio, acabou detido e agredido por populares até a chegada da polícia no local.

Em razões recursais
alega a defesa que a dosimetria penal foi procedida de forma desproporcional, tendo o magistrado sentenciante não levado em consideração na primeira fase dosimétrica ser o apelante réu primário e de bons antecedentes, além de ter o referido juiz reconhecido apenas a atenuante da confissão espontânea para diminuir a pena base, quedando-se inerte à aplicação da atenuante da menoridade relativa, já que o denunciado era menor de 21 anos à época do crime, devendo a pena ser aplicada em seu mínimo legal, bem como modificado o regime de cumprimento de pena para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por último, afirma a defesa do denunciado que o juiz a quo incorreu em bis in idem quando da dosimetria penal, pois aplicou por duas vezes a continuidade delitiva dos delitos de roubo o concurso material de crimes, devendo ser aplicado tão somente o concurso formal de crimes ao caso em estudo, devendo esta Corte proceder a devida detração da pena do acusado.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Alega a defesa que a dosimetria penal foi procedida de forma desproporcional, tendo o magistrado sentenciante não levado em consideração na primeira fase dosimétrica ser o apelante réu primário e de bons antecedentes, além de ter o referido juiz reconhecido apenas a atenuante da confissão espontânea para diminuir a pena base, quedando-se inerte à aplicação da atenuante da menoridade relativa, já que o denunciado era menor de 21 anos à época do crime, devendo a pena ser aplicada em seu mínimo legal, bem como modificado o regime de cumprimento de pena para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O magistrado de primeiro grau procedeu a dosimetria penal,
fl. 50-v
, nos moldes a seguir expostos
:
¿Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu não é própria da espécie, tendo praticado o crime de forma premeditada, organizada, com investimento prévio, demonstrando dolo intenso e desapego ao semelhantes: o réu não registra antecedentes criminais à luz do entendimento da melhor doutrina em que somente se considera antecedentes criminais a condenação transitada em julgada que não gere reincidência. Conduta social não provada nos autos de forma negativa; A personalidade do réu não deve ser valorada. Os motivos são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime são aptos à majoração da pena-base, posto que o denunciado, com muita audácia, e em meio a ambiente público, assaltando vítima em plena via pública, com bastante violência, situação que supera o tipo penal, demonstrando, assim, muita frieza e destemor. As consequências são comuns ao crime, puníveis pela própria tipicidade do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.
Diante disso,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa
.
Não verifico, in casu, a incidência da circunstância agravante;
reconheço as atenuantes da confissão e menoridade, razão pela qual atenuo a pena para 5 anos de reclusão
.
Não há outras causas modificadoras.
Assim,
fica o réu com o total de 05 (cinco) anos de reclusão de PENA A CUMPRIR, além de pagamento de 80 dias multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.¿
Grifei e destaquei

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou desproporção do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive se caso a valoração for de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena base além de seu mínimo legal.

Assim percebe-se que no caso dos autos, mais de uma circunstância judicial foi valorada em desfavor do apelante, além do que, verifica-se também de forma clara que o magistrado sentenciante aplicou as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica, decotando 01 ano da pena base até ali imposta,
quantum
este de decote que se coaduna com o que é procedido nesta Corte de Justiça, já que esta Terceira Turma de Direito Penal entende que o decote necessário para cada atenuante averiguada é de 6 meses, e no caso aqui presente, foi subtraído 01 ano da pena base arbitrada, ou seja, seis meses para cada atenuante existente, razão pela qual totalmente descabido o pedido da defesa para aplicação dessas atenuantes neste recurso de apelação, além do mais, entendo que a dosimetria penal, tanto na sua primeira fase, quanto na segunda, foi procedida de forma justa e idônea para o crime cometido pelo apelante, tendo a pena final sido arbitrada em 05 anos de reclusão, importe este que entendo justo e necessário para o crime praticado pelo denunciado, devendo também permanecer o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, levando-se em consideração o
quantum
de pena aplicada.

Impossibilitado também se mostrou, pelo volume de pena que foi imposto ao recorrente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por último
, afirma a defesa do denunciado que o juiz a quo incorreu em bis in idem quando da dosimetria penal, pois aplicou por duas vezes a continuidade delitiva dos delitos de roubo o concurso material de crimes, devendo ser aplicado tão somente o concurso formal de crimes ao caso em estudo, devendo esta Corte proceder a devida detração da pena do acusado.

Em uma simples leitura da decisão recorrida, verifico que nada do que foi relatado nesse parágrafo anterior consta do
decisum
guerreado
, sendo matéria totalmente divorciada do crime apurado nestes autos, já que o denunciado foi condenado por ter praticado um só crime de roubo simples, não existindo absolutamente nada que remeta a qualquer concurso material ou forma de delitos, entendendo este relator que o nobre causídico acabou se confundindo quando redigiu os termos do presente apelo,
razão pela qual entendo totalmente improcedente o pedido aqui formulado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento,
mantendo na íntegra a sentença prolatada em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator